Tribunal: STF
Processo: HC 239604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexsander Santana de Castro em favor de Thiago Morais dos Santos contra agravo regimental interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 885.796/ SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) 



    2. No caso, o paciente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação policial. Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos 25kg de maconha e 1kg de crack. 



    3. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal/veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 2, p. 1)



    O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, em regime inicialmente fechado. (eDOC 1) 



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alega que não é necessário o revolvimento dos fatos e provas para averiguar a ilegalidade na revista pessoal e veicular. (p. 4)



    Sustenta que nem todos os que estão dirigindo veículos com vidros escurecidos por película estão cometendo um fato criminoso. 



    Afirma a existência de constrangimento ilegal uma vez que houve flagrante violação ao art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como inexiste justificativa para busca veicular. (p. 5)



    Defende que “os policiais não foram capazes de apontar a presença de qualquer elemento indicativo de que o Paciente carregava consigo material espúrio e tampouco de que tenha autorizado a revista o veículo”. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declarar nula a prova material, em razão da ilicitude e a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O paciente pretende obter a absolvição, pela ausência de premissa fática (atitude suspeita) a legitimar o ato administrativo da busca veicular e pessoal.



    As instâncias ordinárias concluíram que a busca veicular ocorreu sem irregularidades, uma vez que se tratava de uma fiscalização de trânsito, que resultou na apreensão de quantidade significativa de substâncias entorpecentes. Nesse sentido cito trecho da sentença:



    “A testemunha de acusação PM VANESSA DE SOUZA SILVA, quando ouvida em juízo (fl. 227), disse que estavam numa operação bloqueio e visualizaram o veículo dos réus. Como os vidros eram muito enegrecidos pediram que eles diminuíssem a velocidade e abaixassem os vidros. Sentiram forte odor de maconha, oportunidade em que iniciaram a abordagem e busca veicular, relatou que: “foram encontrados alguns tabletes de maconha e um de crack no banco traseiro e no carpete traseiro também”. Relatou que o réu THIAGO era o condutor do veículo e disse que era o dono da droga, que havia pegado “uma praia” no Guarujá, de uma pessoa de vulgo “Baixada”, para levá-la para Pindamonhangaba, para um indivíduo de vulgo “Pequeno”. O corréu JAIR afirmou que tinha conhecimento que a droga estava no carro, estava como passageiro. Não conhecia os acusados anteriormente. Eles já estavam à caminho de Pindamonhangaba (KM 02+700) quando foram abordados, na Rodovia. Reconheceu os corréus em juízo. Disse que o réu THIAGO espontaneamente confessou a prática do crime e não resistiu à prisão. Disse que o réu JAIR era o passageiro e disse que estava acompanhando o parceiro THIAGO no transporte da droga. 



    A testemunha de acusação, PM Ezequiel Costa Moura, quando ouvida em juízo (fl. 227), disse que a equipe estava fazendo fiscalização de trânsito no local dos fatos, quando visualizaram um carro Golf, de cor branca, com película dos vidros muito escuras, impedindo a visualização do interior. Foi dada a ordem de parada ao veículo, fizeram abordagem e pediram que baixassem os vidros, quando sentiram forte odor de maconha. Relatou que: “foi possível visualizar em cima do banco traseiro e no assoalho traseiro também, alguns fardos característicos, como meio para embalar o entorpecente, foi feita uma revista em ambos os indivíduos, em poder deles nada de ilícito foi localizado, porém, ao visualizar o veículo foi localizado ali, foi confirmada a situação de entorpecente, uma grande quantidade de maconha, mais de 20 tablets e 1 tablete do entorpecente crack. Foi dado voz de prisão aos indivíduos e conduzidos até a 1° Delegacia de Guarujá”. Não conhecia nenhum dos dois corréus, até porque ambos eram de Pindamonhangaba. Eles disseram que moravam em Pindamonhangaba e foram até Vicente de Carvalho para comprar entorpecentes para vender no ponto de entorpecente que eles possuem em Pindamonhangaba. Disseram que adquiriram a droga pelo indivíduo de vulgo “Baixada” pelo valor de R$60.000,00. Disse que essa quantia corresponde. Se recorda mais do que está à direita, com os braços sem tatuagens, que estava conduzindo o carro. O indivíduo sem tatuagens (réu THIAGO) disse que era o dono da droga e o outro, com os braços tatuados (réu JAIR), era o passageiro e disse que sabia que estavam transportando drogas. O réu THIAGO não se opôs a prisão e confessou espontaneamente que as drogas eram de sua propriedade. Somente encontraram os entorpecentes, nenhum outro elemento de que o réu estivesse ligado ao tráfico habitualmente. O passageiro (réu JAIR), na entrevista informal, disse saber que estavam indo buscar drogas na cidade do Guarujá e não fez nenhuma objeção à abordagem. Não os conhecia, até porque eles residem em um município bem distante, mais de 100km, do local da abordagem. Fazem sempre operações no local, por saberem que é via utilizada para o tráfico de drogas” (eDOC 2, p. 34- 35; grifos meus e no original)



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA VEICULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 230967 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230135 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2023 PUBLIC 12-12-2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ausente, pois, plausibilidade na tese defensiva no mérito, não é o caso de conceder a ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente